Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONDOMINIO VILLA JARDIM em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011365-22.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS” de n. 1010916-38.2021.8.11.0041 onde litiga com AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. 92998465 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.
Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 94112465 a respeitável decisão não observou que o processo de origem se refere a uma ação de produção antecipada de provas, na qual não há recurso de apelação para questionar futuramente o valor arbitrado aos honorários periciais;
Aduz que a decisão que arbitra os honorários periciais de natureza interlocutória, e, não sendo ela atacável em futuro recurso de apelação, os prejuízos dela advindos são imediatos, portanto, urgente, sendo plenamente aplicável a famigerada “taxatividade mitigada” do art. 1015 do CPC, acerca da qual pacificou o STJ no tema 988 do repetitivos;
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos para sanear a omissão evidenciada, sendo analisado o apelo sob a ótica do § 4o do art. 382 do CPC c/c Tema 988 do STJ, de sorte que se a decisão não for atacável por agravo de instrumento, o Embargante resta sem meios de impugná-la.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Senão:
“(...)
Vistos etc.
recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO VILLA JARDIM contra a decisão proferida na Ação de Produção Antecipada de Provas no 1010916-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor de GINCO URBANISMO LTDA, VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA e AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor fixado pela perita judicial.
Sustenta, em síntese, que (i) o valor homologado equivale a setenta e seis vezes o valor fixado como limite pela Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016; (ii) além de irrazoável, malfere o art. 93, IX da CRFB, porquanto desfundamentada; (iii) realizou análise em que chegou ao valor de R$ 14.400,00 como justo a remunerar os trabalhos da expert do juízo e não o valor de R$ 27.900,00; (iv) enquadra-se como razoável o quantum de 48 (quarenta e oito) horas técnicas e para o item Respostas Dos Quesitos, Fundamentação, Precisão E Conclusão o quantum de 03 (três) dias de trabalho, ou seja, 24 (vinte e quatro horas) técnicas; (v) a proposta de honorários periciais alcunha que foge da razoabilidade e proporcionalidade do múnus para qual a mesma foi nomeada.
Ao final, pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede pelo provimento do recurso pra o fim de a fim reformar a decisão, para determinar a redução dos honorários periciais para o patamar de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais ), ou valor que entenda este respectivo órgão julgador como viável.
Relato necessário.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de rejeição da impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pelos Agravantes, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:
“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07487797520208070000 DF 0748779-75.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/05/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão recorrida, que entendeu por preclusa a impugnação da proposta dos honorários periciais e determinou o pagamento, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, razão de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.” (N.U 1019456-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 21/01/2020)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONFIGURADA - TAXATIVIDADE MITIGADA - IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA. O pedido de juntada da peça recursal antes protocolada de forma incompleta deve ser admitido quando inexistente prejuízo à tramitação do feito ou ao exercício do contraditório, não estando caracterizada preclusão consumativa. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. A tese jurídica fixada no voto condutor proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi admite a "interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".” (TJ-MG - AI: 10024110007754001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Ressalto que eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor dos honorários em sede de apelação poderá ensejar a reabertura da oportunidade de realização da respectiva prova, o que revela ausência de prejuízo processual à parte.
Assim, não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.”
O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =